Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718362-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE NEYDE DE SOUZA PINTO ALVARENGA ROSSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Havendo citação, constituição de advogado, defesa nos autos principais, com a oposição dos embargos à monitória, para só depois ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, são devidos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre a legitimidade passiva da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese referente à legitimidade passiva, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009